Tribunal: TJPA
Processo: 0012802-29.2020.8.14.0401
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2021-08-19

Ementa:
EMENTA: PROCESSO PENAL â RECURSO EM SENTIDO ESTRITO â TENTATIVA DE LATROCÃNIO â REVOGAÃÃO DA LIBERDADE PROVISÃRIA DOS RÃUS â IMPOSSIBILIDADE â DECISÃO DATADA DE 16.12.2019; PORTANTO, HÃ MAIS DE UM (01) ANO E SETE (07) MESES - A LIBERDADE PROVISÃRIA QUE FOI CONCEDIDA AOS RECORRIDOS E PERDURA POR CONSIDERÃVEL INTERVALO DE TEMPO, NÃO PODE SER REVOGADA PELO TRIBUNAL SEM A INDICAÃÃO DE FATO NOVO APTO A EVIDENCIAR A NECESSIDADE E A URGÃNCIA DA PRISÃO PREVENTIVA POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, QUANDO ESTE Ã REALIZADO MUITO TEMPO DEPOIS DA SOLTURA, COMO NO CASO DESTES AUTOS. PRECEDENTE DO STJ - A SUPERIOR CORTE DE JUSTIÃA JÃ SE PRONUNCIOU NO SENTIDO DE QUE A IMPOSIÃÃO DE NOVA CUSTÃDIA, TRANSCORRIDO ALGUM TEMPO DA SOLTURA DO ACUSADO, EXIGIRIA O APONTAMENTO DE FATOS NOVOS QUE EVIDENCIASSEM A NECESSIDADE DE IMPOSIÃÃO DA MEDIDA â NÃO CABE MAIS REPORTAR-SE APENAS A ELEMENTOS JÃ CONHECIDOS E MENCIONADOS DESDE O INÃCIO DA PERSECUÃÃO PENAL, OS QUAIS NÃO OBSTARAM A REVOGAÃÃO DA CUSTÃDIA DOS AGENTES â RECURSO DESPROVIDO â UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA-TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
PROCESSO Nº 0012802-29.2020.8.14.0401
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROMOTORA DE JUSTIÇA: VALÉRIA PORPINO NUNES
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: VINÍCIUS MARTINS RIBEIRO
ADVOGADA: JULIANE FONTENELE ZAMPIETRO - OAB/PA Nº 14.519
RECORRIDOS: EDITO RODRIGO SERRÃO SOUZA (ADV. RONALDO MASAKAZU HAMAGUCHI JÚNIOR - OAB/PA 25.059) E SÉRGIO MOREIRA DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: ALEXANDRE MARTINS BASTOS)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: PROCESSO PENAL - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE LATROCÍNIO - REVOGAÇÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA DOS RÉUS - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO DATADA DE 16.12.2019; PORTANTO, HÁ MAIS DE UM (01) ANO E SETE (07) MESES - A LIBERDADE PROVISÓRIA QUE FOI CONCEDIDA AOS RECORRIDOS E PERDURA POR CONSIDERÁVEL INTERVALO DE TEMPO, NÃO PODE SER REVOGADA PELO TRIBUNAL SEM A INDICAÇÃO DE FATO NOVO APTO A EVIDENCIAR A NECESSIDADE E A URGÊNCIA DA PRISÃO PREVENTIVA POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, QUANDO ESTE É REALIZADO MUITO TEMPO DEPOIS DA SOLTURA, COMO NO CASO DESTES AUTOS. PRECEDENTE DO STJ - A SUPERIOR CORTE DE JUSTIÇA JÁ SE PRONUNCIOU NO SENTIDO DE QUE A IMPOSIÇÃO DE NOVA CUSTÓDIA, TRANSCORRIDO ALGUM TEMPO DA SOLTURA DO ACUSADO, EXIGIRIA O APONTAMENTO DE FATOS NOVOS QUE EVIDENCIASSEM A NECESSIDADE DE IMPOSIÇÃO DA MEDIDA - NÃO CABE MAIS REPORTAR-SE APENAS A ELEMENTOS JÁ CONHECIDOS E MENCIONADOS DESDE O INÍCIO DA PERSECUÇÃO PENAL, OS QUAIS NÃO OBSTARAM A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA DOS AGENTES - RECURSO DESPROVIDO - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 05 dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exma. Sr. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 05 de agosto de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA-TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
PROCESSO Nº 0012802-29.2020.8.14.0401
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROMOTORA DE JUSTIÇA: VALÉRIA PORPINO NUNES
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: VINÍCIUS MARTINS RIBEIRO
ADVOGADA: JULIANE FONTENELE ZAMPIETRO - OAB/PA Nº 14.519
RECORRIDOS: EDITO RODRIGO SERRÃO SOUZA (ADV. RONALDO MASAKAZU HAMAGUCHI JÚNIOR - OAB/PA 25.059) E SÉRGIO MOREIRA DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: ALEXANDRE MARTINS BASTOS)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, por meio da Promotora de Justiça, Dra. Valéria Porpino Nunes, interpôs Recurso em Sentido Estrito em face da decisão do d. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que revogou em 16.12.2019 a prisão preventiva dos réus EDITO RODRIGO SERRÃO SOUZA e SÉRGIO MOREIRA DA SILVA, qualificados nos autos, denunciados por tentativa de latrocínio. (fls. 22-23).

As circunstâncias dos fatos assim ocorreram:

Consta da denúncia que, em 01.10.2018, por volta de 19h45min, em via pública, a vítima, Vinícius Martins Ribeiro, retornava de seu curso de mestrado e saltou de um coletivo na Rua Américo Santa Rosa, Bairro Canudos, nesta capital, quando foi abordada pelos denunciados que chegaram em uma motocicleta e, enquanto EDITO pilotava o veículo, SÉRGIO, que estava na garupa, anunciou o assalto, fazendo menção de estar armado, exigindo que o ofendido entregasse a sua mochila. A vítima, entretanto, resistiu aos comandos dos assaltantes e atravessou a rua, na tentativa de se desvencilhar da abordagem criminosa; porém, foi alvejada por um projétil de arma de fogo desferido por SÉRGIO, atingindo as costas do ofendido, que foi socorrido por populares, tendo os denunciados fugido sem nada subtrair. A vítima ficou com deformidade e debilidade permanente das funções dos membros inferiores.
(fls. 20-21/v).

O
dominus litis,
contrariado com a decisão do d. Juízo processante, que revogou a prisão, na forma do art. 316 do CPP, entendendo não haver motivos para sua subsistência, recorreu discorrendo acerca do direito fundamental à segurança pública; do princípio da dignidade da pessoa humana; do direito à vida e outros bens essenciais para garantir o mínimo existencial necessário ao ser humano.

Refere que, os acusados teriam sido reconhecidos em juízo pela vítima, na audiência por videoconferência, mencionando declarações de testemunhas em dilação probatória; alegando periculosidade; contumácia dos réus por roubo e gravidade do crime.

Argumenta sobre a necessidade de restabelecer a decretação da prisão cautelar dos réus como forma de garantir a ordem pública, representada não só pela gravidade do crime, mas para garantir a credibilidade das instituições do Sistema de Justiça Penal e que, a revogação da prisão sequer foi substituída por medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, pede a retratação judicial, ou caso contrário, o envio dos autos ao Tribunal
ad quem,
a fim

de ser julgado com o provimento do recurso para a reforma da decisão, redecretando a prisão preventiva dos recorridos. (fls. 02-09).

O assistente de acusação pediu a retratação do Juízo com a decretação imediata do recolhimento dos réus em virtude do preenchimento dos requisitos dos artigos 311 e 312 do CPP, como garantia da ordem pública.

Caso não haja retratação, requer que a sua consideração seja enviada junto com este RESE ao Eg. Tribunal de Justiça, onde argumenta acerca da gravidade do crime e a periculosidade dos réus, alegando que eles respondem a vários processos criminais e que a soltura de ambos é temerária à ordem pública, pedindo o provimento do recurso, na forma de sua manifestação de fls. 12-14/v.

Contrarrazões de EDITO RODRIGO às fls. 15-18 e de SÉRGIO SILVA às fls. 49-51, pugnam pela manutenção da decisão recorrida.

O despacho de sustentação da decisão está às fls. 24-25 - art. 589 do CPP.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso ministerial.

É o Relatório. Sem revisão - art. 610 do CPP.
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Adequado e tempestivo, conheço do Recurso em Sentido Estrito interposto pela i. representante da Promotoria de Justiça do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face da decisão do d. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que revogou em 16.12.2019 a prisão preventiva dos réus EDITO RODRIGO SERRÃO SOUZA e SÉRGIO MOREIRA DA SILVA, qualificados nos autos, denunciados por tentativa de latrocínio. (fls. 22-23).

Em princípio, vale comentar que o recorrente se insurgiu contra a revogação da prisão preventiva dos réus e, ao recorrer, não compôs no traslado o decreto da prisão preventiva (art. 587 do CPP), sendo este documento importante para a análise da fundamentação ou dos requisitos do ergástulo cautelar; pois se houve a revogação, presume-se que os motivos que sustentaram o decreto outrora, cessaram.

Então, observo que o próprio Magistrado traz à colação um dos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, o reconhecimento por fotografias efetivado pela vítima quando ainda estava em tratamento internado no hospital, fato mencionado quando da revogação da custódia. (fl. 22).

A atual jurisprudência dos Tribunais Superiores tem consolidado que o reconhecimento presencial ou por fotografias realizado na fase de inquérito policial apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, desde que observadas as formalidades do art. 226 do CPP e em harmonia com outras provas; porque do contrário, torna-se inservível para assegura os indícios suficientes de autoria, que constitui um dos pressupostos da prisão preventiva.

No mesmo sentido:
Esta Corte Superior inicialmente entendia que a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório.
3. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção
deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que
"o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa"
(HC 652.284/SC, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021). (...) (STJ - HC 591.920/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021). Grifo.

A decisão de revogação da custódia, ora hostilizada no recurso, e a que manteve por seus próprios fundamentos, cumprindo o art. 589 do CPP, em linhas gerais, demonstram as razões pelas quais o d. Juízo recorrido convenceu-se da necessidade de revogação da preventiva, senão vejamos:

¿(...) Veja-se que a prisão preventiva dos denunciados foi revogada porque este magistrado entendeu que os indícios de autoria foram enfraquecidos durante a instrução processual, em razão de contradição por parte da vítima em relação ao reconhecimento que efetuou quando ainda estava internado no hospital. (§) Demais disso, é explicitado no decisum impugnado que as fotografias apresentadas na oportunidade foram baseadas em retrato falado confeccionado a partir de descrição da testemunha ocular Gisele, tendo esta, contudo, em juízo, afirmado que nunca poderia ter reconhecido os réus porque estavam de capacete no momento do crime, assinalando, inclusive, que teria informado ao perito tal circunstância, bem como que não lhe foi mostrado o resultado final do retrato falado. (§) Decerto que não há possibilidade de antecipar o juízo que será realizado por oportunidade da sentença, pois a instrução processual ainda não foi finalizada. Além disso, também não cabe, nessa fase processual, a análise aprofundada de todos os elementos processuais já produzidos, de modo que impossível confrontá-los com os depoimentos judiciais da vítima e da testemunha referida. Assim, não é possível dizer com certeza que os denunciados de fato cometeram ou não o presente delito, entretanto, considerando que se constatou tais divergências, por ora, a manutenção de sua prisão preventiva se torna temerária. (§) Vislumbrada contradição que, pelo menos por ora, parece fragilizar os indícios de autoria, entendo que a inegável gravidade em concreto do delito e a contumácia delitiva dos denunciados não são suficientes para restringir sua liberdade preventivamente. (...)¿.

Dentre os requisitos para a prisão preventiva estão os indícios suficientes de autoria e se isso se demonstra fragilizado, já milita em favor dos réus.

A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, §2º, CPP).

Ademais, a decisão judicial para ser restabelecida, como se discute no caso, deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

Em relação à alegada periculosidade, verificando a certidão de antecedentes criminais dos acusados; sendo à fl. 33, a do réu SÉRGIO SILVA, além desta ação, responde só mais um processo de roubo majorado e corrupção de menor; enquanto que, EDITO RODRIGO (fl. 34), além do crime destes autos, responde a um TCO no Juizado Especial (lesões) e outro de roubo majorado e corrupção de menor, que não foi em parceria com o corréu.

De outra banda, o fato é que agora, este Colegiado, não pode revogar a liberdade provisória dos réus, sob pena de incorrer em ilegalidade; afinal, a decisão impugnada foi proferida em 16.12.2019 (fl. 23), há mais de um (01) ano e sete (07) meses e até a presente data não se tem notícia de fato novo apto a ensejar a urgência da custódia preventiva em face dos acusados por conta da ordem pública; inclusive, eles responderam em tempo ao recurso, que segue nos ulteriores de direito.

Por analogia, trazemos à colação os arestos, no mesmo sentido:
HABEAS CORPUS
. POSSE DE ARMA DE FOGO E DE ENTORPECENTE PARA USO PRÓPRIO.
REVOGAÇÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. FATO NOVO. FALTA DE INDICAÇÃO PELO TRIBUNAL. ILEGALIDADE.

HABEAS CORPUS
CONCEDIDO. 1.
A liberdade provisória que foi concedida ao suspeito e perdura há considerável intervalo de tempo não pode ser revogada pelo Tribunal de Justiça sem a indicação de fato novo apto a evidenciar a necessidade e a urgência da prisão preventiva por ocasião do julgamento do recurso em sentido estrito, quando este é realizado muito tempo depois da soltura. 2. Como o paciente estava liberto há quase um ano e não houve menção de que repetiu comportamentos que representassem risco aos bens jurídicos tutelados pelo art. 312 do CPP, é ilegal o restabelecimento de sua segregação provisória. 3.
Habeas corpus
concedido para, ratificada a liminar, restabelecer a decisão do juiz de primeiro grau
.
(STJ - HC 539.095/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). Grifo.
PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
FALTA DE INDICAÇÃO DE NOVOS ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ORDEM CONCEDIDA
. 1
. A prisão processual é medida excepcional, marcada pelo signo de sua imprescindibilidade. O indispensável
periculum libertatis
deve ser apurado quando da decretação da medida constritiva. 2.
In casu
, o acórdão impugnado não apontou elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida extrema quanto ao acusado - que estava há mais de um ano em liberdade -, reportando-se apenas a elementos já conhecidos e mencionados desde o início da persecução penal, os quais não obstaram a revogação da custódia do agente.
3.
Esta Superior Corte de Justiça já se pronunciou no sentido de que a imposição de nova custódia, transcorrido algum tempo da soltura do acusado, exigiria o apontamento de fatos novos que evidenciassem a necessidade de imposição da medida. 4.
Habeas corpus
concedido a fim de restabelecer a decisão de primeiro grau que concedeu a liberdade ao paciente cumulada com outras medidas cautelares diversas, ressalvada a possibilidade de decretação de nova prisão ou de outra medida cautelar pessoal, caso demonstrada sua necessidade
. (STJ - HC 458.158/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 03/09/2018). Sublinhado.

Pelo exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos desta fundamentação.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 05 de agosto de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ReseMpEdito